Tribunal: TJDFT
Processo: 0750831-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750831-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: WAGNER PINTO DA ROCHA EMBARGADO: CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS D E S P A C H O Autue-se o feito como Cumprimento de Sentença. Intime-se o Executado para, em 15 (quinze) dias, pagar o débito (IDs 34441950 e 34441951), acrescido das custas processuais (ID 33178111), sob pena de incidência da multa e honorários advocatícios sobre o valor do débito (art. 523, §1o, do CPC/15), além de penhora de bens necessários ao pagamento da dívida. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator